Tribunal: STF
Processo: HC 266328
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DE FAMILIARES. PERICULOSIDADE DO AGENTE, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2025, por Mário André Badures Gomes Martins e outro, advogados, em benefício de Kleber Luiz Mendes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.315/PE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos que, depois da representação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, o juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, em 24.5.2025, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, além das medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados dos celulares dos investigados apontados como integrantes de organização criminosa, para instrução do Inquérito Policial n. 0809856-83.2024.4.05.8100 (Operação Cash Gift), conexo com o Inquérito Policial n. 0815704-51.2024.4.05.8100 (Operação Portorium) (fl. 144, e-doc. 20). 

A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, pela apontada prática dos delitos previstos no § 1º do art. 339 (denunciação caluniosa qualificada), art. 147, inc. III do § 1º do art. 147-A e art. 298 do Código Penal (ameaça, perseguição e falsificação de documento particular), no art. 1º da Lei n. 12.683/2012 (lavagem de dinheiro) e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) (fls. 133-135, e-doc. 10).

Em 3.7.2025, o pedido de liberdade provisória foi indeferido na audiência de custódia (fl. 138, e-doc. 8). 

Em 15.7.2025, o juízo de origem indeferiu o pedido de liberdade provisória, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na Ação Penal n. 0814363-53.2025.4.05.8100 (fls. 186-207,
e-doc. 8).

3. A denúncia oferecida contra o paciente foi recebida em 25.7.2025, pelos “crimes tipificados nos seguintes dispositivos: art. 2º da Lei
n. 12.850/2013, no art. 339, § 1º, do Código Penal (pelo menos em sua forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal), no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, nos arts. 147 e 147-A, § 1º, incisos I e III, do Código Penal (em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal) e no art. 298 do Código Penal, todos em concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal) e concurso material entre si (art. 69 do Código Penal)” (fls. 64-158; 162-170, e-doc. 2;
fl. 22, e-doc. 4).

4. Pleiteando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, por prisão domiciliar, sob alegação de que o paciente é genitor de filha menor de quatro anos, impetrou-se, no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o Habeas Corpus n. 0001064-92.2025.4.05.0000, denegado pela Sétima Turma, em 2.9.2025. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO PORTORIUM. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. AMEAÇAS E PERSEGUIÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA” (fls. 119-123, e-doc. 12).

5. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.037.315/PE no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA QUALIFICADA (TENTADA), LAVAGEM DE DINHEIRO, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando que ele e os demais integrantes do suposto grupo criminoso estão sendo investigados pela suposta prática ‘dos delitos de denunciação caluniosa qualificada (no mínimo, em sua forma tentada), lavagem de dinheiro, ameaça, perseguição qualificada, falsificação material de documento particular, e organização criminosa’. 
Afirmou que o acusado é ‘despachante aduaneiro e sócio da empresa Flipper Logística Internacional Ltda., a qual presta serviços à Monteiro Importação e Exportação Ltda. e à Asa Importadora e Exportadora Ltda.; viabiliza o contato indireto de Antônio Bernardo Lima Monteiro (núcleo de comando) com pessoas que auxiliam as atividades do grupo criminoso; como evidenciado pela Informação de Polícia Judiciária n. 018/2025 – NA/DRE/SR/PF/CE, ele mantém estreita relação com Antônio Bernardo Lima Monteiro, prestando-lhe colaboração em toda sorte de atos, inclusive de caráter ilícito, como a fabricação de diálogos fictícios de auditor-fiscal em aplicativos de mensagens, a realização de depósitos de valores em espécie para simular o repasse de propina, a obtenção de dados pessoais sigilosos de agentes públicos, a veiculação de ameaça, a criação e divulgação de notícia jornalística falsa (‘fake news’)’
 Pontuou que ‘a prisão dos investigados também se mostra necessária para conveniência da instrução criminal, uma vez que, conforme relatado, os implicados podem atentar contra a vida de testemunhas-chave na investigação e futura ação penal, tendo ficado evidente, nas conversas analisadas do telefone de Kleber Luiz Mendes com Antônio Bernardo Lima Monteiro e Tarcísio Miranda Negreiros, a animosidade e hostilidade contra auditores-fiscais que, no regular exercício de suas funções, contrariem ou tenham contrariado os interesses do grupo criminoso’. 
Salientou que ‘o argumento da defesa de que a animosidade não se relaciona com a destruição de provas é inconsistente, uma vez que a própria conduta de forjar denúncias e tentar afastar o servidor público visa justamente atrapalhar a fiscalização e, por extensão, a apuração de suas atividades ilícitas. Noutro ponto, o requerente e seus comparsas teriam obtido dados pessoais e íntimos do auditor, incluindo nomes de familiares e endereço residencial, os quais, segundo apurado, foram utilizados em uma ameaça de morte por telefone dirigida ao auditor, a configurar o crime do art. 147 do Código Penal. As mensagens trocadas entre Antônio Bernardo e KLEBER LUIZ MENDES revelam uma intenção escalonada de violência, com referências a ‘matar ele de faca’, ‘mandar dar um coro nele’ e até ‘sumir com ele’. A gravidade e a especificidade das ameaças indicam a necessidade de manter a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da incolumidade física e psicológica da vítima e seus familiares’. 
Aduziu que ‘os indícios de prova estão a indicar uma perseguição reiterada praticada por Antônio Bernardo e KLEBER LUIZ MENDES, que não se limitou a ameaças, mas incluiu o uso de pressão política para obstruir o exercício da função fiscalizatória do auditor e promover sua remoção de setor, o que efetivamente ocorreu e foi, inclusive, comemorado pelos envolvidos. Não há como negar que tal conduta invadiu e perturbou a esfera de liberdade profissional e a privacidade do servidor, sendo, ademais, realizada com participação de vários agentes. Assim, a manutenção da prisão é imprescindível para interromper a continuidade de tal prática persecutória, protegendo a integridade da vítima e a regularidade do serviço público. Coloca-se, ainda, que o requerente e demais integrantes do grupo arquitetaram a criação e divulgação de uma matéria jornalística falsa (‘fake news’), por meio de uma landing page batizada de C1 Notícias, simulando um veículo de comunicação renomado, com o objetivo de descredibilizar a atuação da Receita Federal do Brasil e, por extensão, a fiscalização sobre suas atividades fraudulentas. Na situação, a intenção de prejudicar a imagem institucional e a credibilidade de agentes públicos é patente. Esse modo de agir revela o modus operandi sofisticado e a capacidade de influenciar a opinião pública para seus desígnios criminosos, reforçando, então, o risco à ordem pública caso o acusado esteja em liberdade’. 
Concluiu o Juiz que a prisão preventiva se mostra imprescindível ‘para assegurar a garantia da ordem pública (diante da gravidade concreta dos delitos e do modus operandi da organização criminosa, que continuou a atuar mesmo após o início das investigações), a conveniência da instrução criminal (dada a complexidade da investigação, a necessidade de colheita de novas provas e o risco de intimidação de vítimas e testemunhas, como já demonstrado pelas ameaças e perseguição) e a aplicação da lei penal (considerando a pena abstratamente cominada e o potencial risco de evasão diante de uma possível condenação). Medidas cautelares alternativas, neste momento processual, seriam insuficientes para acautelar os bens jurídicos protegidos pela prisão preventiva, bem assim para assegurar a incolumidade física e psicológica da vítima
e de seus familiares. A complexidade do esquema criminoso, a multiplicidade de crimes e a ousadia das condutas imputadas ao requerente e seus comparsas afastam a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas’. 
Corroborando a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal de origem que, ‘nas conversas o paciente Kleber Luiz Mendes adotou conduta igualmente marcada por extrema agressividade em face dos agentes de fiscalização da Receita Federal do Brasil, notadamente em relação a Marcelo Costa Vidal, não deixando dúvidas de que dispunha dos meios necessários, inclusive, para a eventual prática de homicídio’ e que ‘as condutas imputadas ao paciente não se restringem a eventuais atos de revide ou crítica administrativa. Ao contrário, há referência à utilização de informações pessoais de auditores fiscais para fins de ameaça, com indícios de simulação de provas falsas, inclusive com uso de depósitos fracionados supostamente feitos pelo próprio paciente para forjar imputações criminais contra agentes públicos prática que, em tese, revela intento deliberado de obstrução das funções de fiscalização estatal’. 
3. ‘A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 
Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 
‘Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação’ (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 
4. Agravo desprovido” (fls. 2-4,
e-doc. 31).  

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 

Afirmam que a “Corte Regional inseriu, de forma totalmente inidônea, fundamentação inexistente, no ponto, do ato, em situação de flagrante reformatio in pejus, expressamente vedado por parte do ordenamento jurídico (CPP, art. 617)” (fl. 9, e-doc. 1).

Argumentam que “a garantia a ordem pública em decorrência da apontada existência de organização criminosa, desapareceu, afinal de contas, todos os ditos integrantes restaram custodiados, assim como o líder: logo, a soltura do Paciente, com o deferimento de medidas cautelares diversas, que acima restaram especificadas, em absolutamente nada teria alguma repercussão negativa, ainda mais quando resta evidenciado que a alegadamente existente situação restou totalmente desmantelada.
(...) A questão da conveniência da instrução criminal, da mesma forma, não há razão alguma para ser reconhecida como concreta ou mesmo real, afinal de contas, basta a aplicação – cumulativa – de todas as medidas cautelares diversas ao caso em tela para que desapareça, por completo, todo e qualquer receio de que a instrução venha a ser prejudicada; ainda, absolutamente é imperioso destacar que não há real e concreto risco sequer de uma aproximação – virtual (pelas medidas cautelares) – ou mesmo real, afinal de contas, estamos diante de pessoa que reside em localidade extremante longínqua de onde a apontada vítima reside, ou seja, nova inidoneidade” (fls. 11-12, e-doc. 1). 

Salientam “que a própria Defesa apresenta uma respeitosa alternativa para a questão: a substituição do ato extremo da prisão pelo (i) completo afastamento do Paciente com todos os envolvidos, assim como (ii) as testemunhas arroladas pela Acusação, (iii) deixar de trabalhar como despachante aduaneiro e (iv) não atuar em absolutamente nenhum ato ou mesmo procedimento junto da Receita Federal, tudo até o final do processo” (fl. 13, e-doc. 1). 

Enfatizam que o decreto de prisão preventiva se fundamenta na gravidade abstrata do delito e na periculosidade presumida, sustentando que “nenhuma acusação é presumida como verdadeira sob pena de evidente inversão do postulado – constitucional – da presunção de inocência, que vigora até o trânsito em julgado de eventual condenação” (fl. 14, e-doc. 1). 

 Estes o requerimento e os pedidos:
“(a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, § 2º), ocorra a suspensão da eficácia do mandado de prisão preventiva decretado por parte do Juízo originário (32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará/CE, Processo 0809856-83.2024.4.05.8100), possibilitando que o Paciente aguarde o julgamento meritório do Habeas Corpus em liberdade;
(b) sejam dispensadas as informações, eis que (i) a íntegra do Habeas Corpus impetrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, (ii) assim como a ação penal instruem a impetração, e após vista ao Ministério Público Federal; 
(c) no mérito (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, arts. 647 e 648, I)
em caráter definitivo, seja concedida a ordem para revogar, definitivamente a prisão preventiva decretada no Juízo originário, possibilitando ao Paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal (32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará/CE, Processo 0814425-93.2025.4.05.8100), sem prejuízo de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319, I, II, III, IV, V, VII, VIII e IX)” (fls. 22-23, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

8. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.037.315/PE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva
do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias. Confiram-se trechos do voto do Relator, com menção a decisões anteriores:
“Não há como acolher a insurgência. 
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ
fls. 4.280/4.281, grifei):
Na forma do art. 282, do art. 312 e do art. 313, todos do Código de Processo Penal, são requisitos para decretação da prisão preventiva: a) requerimento de um dos legitimados, se no curso das investigações; b) prova da existência do crime;
c) indícios suficientes de autoria; d) natureza dolosa do crime ou, então, se tratar de pessoa reincidente; e) pena máxima do delito superior a quatro anos; f) necessidade da prisão, seja para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, seja por conveniência da instrução criminal, seja para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; g) insuficiência das demais cautelares diversas da prisão; h) existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada. 
No caso, houve requerimento dos legitimados (Autoridade Policial Federal e Ministério Público Federal). 
Há prova da materialidade dos delitos de denunciação caluniosa qualificada (no mínimo, em sua forma tentada), lavagem de dinheiro, ameaça, perseguição qualificada, falsificação material de documento particular, e organização criminosa, previstos nos arts. 339, § 1º, 147, 147-A, § 1º,
inciso III, e 298 do Código Penal, bem como no art. 1º da Lei
n. 9.613/1998 e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 
Conforme se infere do resultado da análise telemática do celular apreendido em poder de KLEBER LUIZ MENDES, em decorrência do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do processo 0813250-98.2024.4.05.8100, juntada aos presentes autos, há indícios consistentes de autoria dos delitos acima mencionados e a maior parte dessas infrações penais, especialmente os crimes de denunciação caluniosa qualificada, lavagem de dinheiro, falsificação material de documento particular e organização criminosa, foram praticados na modalidade dolosa e possuem pena máxima de privação de liberdade superior a quatro anos, atendendo à exigência do
art. 313 do Código de Processo Penal, conforme se vê a seguir: [...] 
No caso, há necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que se trata, supostamente, de organização criminosa, composta por empresários e despachantes do setor de importação, advogado, profissional de mídia, que buscam impedir a ação fiscalizatória da Receita Federal através de através da intimidação e ameaça de morte a auditores fiscais da Receita Federal, bem como aos familiares destes, além de denunciações caluniosas, falsificação de sites de notícia para divulgação de fatos falsos que configurariam ilícitos penais por parte dos auditores fiscais, inclusive com simulação de conversas falsas negociando propina e depósito em dinheiro na conta de um deles visando incriminá-lo.
A prisão dos investigados também se mostra necessária para conveniência da instrução criminal, uma vez que, conforme relatado, os implicados podem atentar contra a vida de testemunhas-chave na investigação e futura ação penal, tendo ficado evidente, nas conversas analisadas do telefone de Kleber Luiz Mendes com Antônio Bernardo Lima Monteiro e Tarcísio Miranda Negreiros, a animosidade e hostilidade contra auditores-fiscais que, no regular exercício de suas funções, contrariem ou tenham contrariado os interesses do grupo criminoso. 
No que se refere à aplicação da lei penal, como já destacado, o grupo criminoso tem contatos políticos consideravelmente influentes, no Estado do Ceará e, até mesmo, em âmbitos regional e nacional, o que demanda a prisão preventiva destes a fim de impedir eventual fuga. 
Também está presente o requisito da contemporaneidade, considerando que se está diante de grupo criminosa surpreendido em atuação, pelo menos, até o final do ano 2024, há poucos meses, portanto. 
Além disso, pela natureza do trabalho empresarial que desenvolvem, ligado ao comércio exterior, sujeito à fiscalização da Receita Federal, tudo indica que estejam em atuação até os dias de hoje.
Por fim, fica claro que, diante da disposição do grupo em perseguir auditores fiscais da Receita Federal, inclusive com ameaça de morte a estes e a seus familiares, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para impedir as supostas ações criminosas dos principais articuladores do grupo. 
Assim, se mostra necessária a prisão preventiva dos seguintes investigados:
ANTÔNIO BERNARDO LIMA MONTEIRO (CPF
n. 031.896.393-02), é proprietário de direito ou de fato da Monteiro Importação e Exportação Ltda. e de outras empresas a ela relacionadas; em uma mensagem, chegou a mencionar os prejuízos que a fiscalização da Receita Federal do Brasil
ter-lhe-ia causado: ‘Esses caras fizeram eu perder 3 milhões’ (Informação de Polícia Judiciária n. 018/2025 – NA/DRE/SR/PF/CE, id. 4058100.36439915, p. 230). Ele é responsável por dirigir e organizar a atuação dos demais integrantes do grupo criminoso, repassando-lhes ordens de caráter ilícito, como a fabricação de diálogos fictícios de
auditor-fiscal em aplicativos de mensagens, a realização de depósitos de valores em espécie para simular o repasse de propina, a obtenção de dados pessoais sigilosos de agentes públicos, a veiculação de ameaça, a criação e divulgação de notícia jornalística falsa (‘fake news’). 
KLEBER LUIZ MENDES [,ora paciente,] (CPF
n. 294.297.118-57), despachante aduaneiro e sócio da empresa Flipper Logística Internacional Ltda., a qual presta serviços à Monteiro Importação e Exportação Ltda. e à Asa Importadora e Exportadora Ltda.; viabiliza o contato indireto de Antônio Bernardo Lima Monteiro (núcleo de comando) com pessoas que auxiliam as atividades do grupo criminoso; como evidenciado pela Informação de Polícia Judiciária n. 018/2025 – NA/DRE/SR/PF/CE, ele mantém estreita relação com Antônio Bernardo Lima Monteiro, prestando-lhe colaboração em toda sorte de atos, inclusive de caráter ilícito, como a fabricação de diálogos fictícios de auditor-fiscal em aplicativos de mensagens, a realização de depósitos de valores em espécie para simular o repasse de propina, a obtenção de dados pessoais sigilosos de agentes públicos, a veiculação de ameaça, a criação e divulgação de notícia jornalística falsa (‘fake news’). 
TARCÍSIO MIRANDA NEGREIROS (CPF n. 282.892.988-46), que é advogado e foi o responsável pela obtenção e fornecimento dos dados pessoais dos dois auditores fiscais (MARCELO COSTA VIDAL e ALEXANDRE GONDIM DE OLIVEIRA LIMA), alvos da ORCRIM, bem como intermediou a contratação da pessoa que desenvolveu o site de notícia falsa. 
Também se faz necessária a apreensão dos celulares arrecadados com os mencionados alvos, com autorização para acesso e extração do conteúdo dos respectivos aparelhos, para fins de análise policial dos dados a fim de avançar na investigação.
Posteriormente, a custódia foi mantida com base nestes fundamentos (e-STJ fls. 4.677/4.698, grifei):
Conforme se depreende dos autos, o Inquérito Policial
n. 2024.0055956-SR /PF/ CE, inicialmente instaurado para apurar possível crime de corrupção ativa envolvendo depósitos não identificados na conta do auditor-fiscal Marcelo Costa Vidal, revelou, após exaustiva investigação e análise de dados provenientes de telefones celulares apreendidos, um cenário de atuação criminosa muito mais complexo e grave. 
As investigações apontam Antônio Bernardo Lima Monteiro como suposto líder de uma sofisticada e perigosa organização criminosa (Art. 2º da Lei n. 12.850/2013), composta por, no mínimo, cinco indivíduos (Antônio Bernardo Lima Monteiro, KLEBER LUIZ MENDES, Tarcísio Miranda Negreiros, Miriam Alves Oliveira e Francisco Vagner Ferreira Siqueira). Sugerem que o grupo se encontra estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com o objetivo claro de obter vantagem financeira indevida a partir de importações fraudulentas ou irregulares. Para tanto, valeu-se da prática de uma série de infrações penais graves, cujas penas máximas são superiores a quatro anos, evidenciando a hipótese de tipificação da organização criminosa. Assim, a alegação da defesa de que a prisão preventiva é excepcional não pode se sobrepor à demonstração inequívoca da necessidade da custódia para desarticular a atuação contínua e organizada de um grupo criminoso. A mera circunstância de o agente possuir laços familiares e profissionais, por si só, não ilide a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da complexidade da organização.
Por outro lado, no tocante à denunciação caluniosa qualificada (Art. 339, § 1º, do Código Penal), os indícios até então colhidos são indicativos de que os depósitos fracionados e não identificados na conta do auditor fiscal Marcelo Costa Vidal não visavam propina, mas sim fabricar a base para denúncias anônimas e sabidamente falsas, imputando-lhe o crime de corrupção passiva. 
Antônio Bernardo, em conluio com KLEBER LUIZ MENDES e Tarcísio Miranda Negreiros, teriam arquitetado a simulação de diálogos para embasar tais denúncias. A posterior instauração de processos administrativos disciplinares na Receita Federal do Brasil, mesmo que arquivados por inconsistência, configura, em tese, a consumação do delito, inclusive com incidência da qualificadora do anonimato. 
O argumento da defesa de que a animosidade não se relaciona com a destruição de provas é inconsistente, uma vez que a própria conduta de forjar denúncias e tentar afastar o servidor público visa justamente atrapalhar a fiscalização e, por extensão, a apuração de suas atividades ilícitas. 
Noutro ponto, o requerente e seus comparsas teriam obtido dados pessoais e íntimos do auditor, incluindo nomes de familiares e endereço residencial, os quais, segundo apurado, foram utilizados em uma ameaça de morte por telefone dirigida ao auditor, a configurar o crime do art. 147 do Código Penal. As mensagens trocadas entre Antônio Bernardo e KLEBER LUIZ MENDES revelam uma intenção escalonada de violência, com referências a ‘matar ele de faca’, ‘mandar dar um coro nele’ e até ‘sumir com ele’. A gravidade e a especificidade das ameaças indicam a necessidade de manter a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da incolumidade física e psicológica da vítima e seus familiares. 
Verifica-se, ainda, evidências concretas de perseguição qualificada (Art. 147-A, § 1º, inciso III, do Código Penal). Com efeito, os indícios de prova estão a indicar uma perseguição reiterada praticada por Antônio Bernardo e KLEBER LUIZ MENDES, que não se limitou a ameaças, mas incluiu o uso de pressão política para obstruir o exercício da função fiscalizatória do auditor e promover sua remoção de setor, o que efetivamente ocorreu e foi, inclusive, comemorado pelos envolvidos. Não há como negar que tal conduta invadiu e perturbou a esfera de liberdade profissional e a privacidade do servidor, sendo, ademais, realizada com participação de vários agentes. Assim, a manutenção da prisão é imprescindível para interromper a continuidade de tal prática persecutória, protegendo a integridade da vítima e a regularidade do serviço público. 
Coloca-se, ainda, que o requerente e demais integrantes do grupo arquitetaram a criação e divulgação de uma matéria jornalística falsa (‘fake news’), por meio de uma landing page batizada de C1 Notícias, simulando um veículo de comunicação renomado, com o objetivo de descredibilizar a atuação da Receita Federal do Brasil e, por extensão, a fiscalização sobre suas atividades fraudulentas. Na situação, a intenção de prejudicar a imagem institucional e a credibilidade de agentes públicos é patente. Esse modo de agir revela o modus operandi sofisticado e a capacidade de influenciar a opinião pública para seus desígnios criminosos, reforçando, então, o risco à ordem pública caso o acusado esteja em liberdade. 
Por oportuno, cito excerto da decisão que determinou a prisão preventiva do requerente, mantendo-as por seus próprios fundamentos e pelos demais motivos aqui expostos: [...] 
Nesse cenário, a alegação da defesa de que a animosidade não se relaciona com a possibilidade de ameaçar testemunhas ou destruir provas não se sustenta diante dos elementos probatórios que demonstram justamente o contrário. As ameaças e a perseguição contra o auditor fiscal são, por si só, atos que buscam intimidar e interferir na instrução criminal e na regularidade das investigações. 
Quanto à alegada ausência de indicativos de fuga, o fato de o requerente ter se apresentado à Polícia não é, por si só, um salvo-conduto. O risco de fuga deve ser analisado em conjunto com a gravidade das acusações e a pena abstratamente cominada, que, em caso de condenação, é substancial. A garantia da aplicação da lei penal, neste contexto, também se mostra um fundamento válido para a manutenção da prisão.
Percebe-se, pois, que os requisitos da prisão preventiva, previstos nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, estão presentes e se fazem absolutamente necessários para assegurar a garantia da ordem pública (diante da gravidade concreta dos delitos e do modus operandi da organização criminosa, que continuou a atuar mesmo após o início das investigaçõ